Tribunal: STF
Processo: ARE 1530677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÕES.



    Ação civil pública. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 



    Recurso do Ministério Público. Com razão. Condenação em indenização para garantir o retorno à coletividade dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos. Consolidado posicionamento do STJ nesse sentido. 



    Recurso da autarquia municipal. Com parcial razão. Minoração dos valores da condenação em danos morais coletivos que se mostra necessária para adequação à razoabilidade. 



    Recurso do Ministério Público provido e recurso da autarquia parcialmente provimento.”



    Opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente, foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público e parcial provimento à da autarquia ora embargante. Insurgência recursal desta. Com parcial razão. Acórdão que não observou impugnação específica dos valores considerados como enriquecimento ilícito indenizável. Parecer técnico apresentado pela embargante que não foi impugnado pelo embargado, ônus que lhe incumbia. Acórdão modificado neste ponto para, mantendo a condenação de indenização, alterar os valores. Acórdão mantido nos demais termos. 



    Acolhimento parcial do recurso.”



    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, a recorrente alega violação dos artigos 37, § 6º, e 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Pontua que o Tribunal de origem reconheceu não haver nenhum ato ilícito praticado pela autarquia, estando a mesma “respaldada pelo ordenamento jurídico, em especial diante das normas previstas no art. 11- B e art. 19, II e III da lei 11445/07”.



    Destaca que o Tribunal a Quo “julgou pela existência de danos ambientais por mera presunção”, uma vez que não há “prova, sequer menção nos autos, de ocorrência de danos ambientais em específico”.



    Argumenta que a execução do serviço público de tratamento de esgoto está dentro da tolerância fixada pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em inércia ou mora da autarquia recorrente.



    Nesse ponto, aduz:



    “Mas ainda que tivesse havido descumprimento de metas, e ainda que não houvesse essa ‘tolerância’ prevista no ordenamento jurídico, o fato é que não há nada nos autos, ou no r. acórdão, que tenha indicado a existência de danos ambientais.



    (...)



    O r. acórdão não mencionou nenhum dano em específico, nenhuma ocorrência de efetiva alteração das características originais dos locais atingidos. 



    Cabendo observar que nem mesmo menção a algum dano ambiental, em específico, há nos autos.



    (...)



    Assim, seja por inexistir indicação ou prova nos autos de efetivos danos ambientais, seja por estar provado que “o lançamento de efluentes sanitários 'in natura', aparentemente, não possui influência direta na qualidade do Rio das Araras, devido a sua capacidade de autodepuração”, a condenação imposta pelo r. acórdão violou, mais uma vez, os artigos 37, p. 6º e 225, p. 3º da Constituição Federal.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, opinou pelo “desprovimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário”, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SANEAMENTO BÁSICO. DANO AMBIENTAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL INDIRETA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Trata-se de agravo em que se busca o conhecimento de recurso extraordinário com o objetivo de ver reconhecida a inconstitucionalidade de reparação ambiental por despejamento irregular de esgoto por concessionária de serviço público de água e esgoto. 



    2. Uma vez que as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre as teses de inconstitucionalidade, impossível conhecer do recurso extraordinário (Súmula n. 282/STF). 



    3. Além disso, a alegada inconstitucionalidade da reparação de dano se funda em diversos dispositivos infralegais, o que impede a análise das teses recursais (Súmula n. 636/STF). 



    4. Por fim, para analisar a tese de ausência de comprovação do dano ambiental seria necessário indevido revolvimento probatório vedado pela Súmula n. 279 desta Suprema Corte.



     - Parecer pelo desprovimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “2.1- DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos constitucionais e legais, a ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Não há dúvidas que a questão suscitada no caso em tela acarreta repercussão geral no ponto de vista social, econômico, político e jurídico, pois a questão versada no presente recurso é o cerne de controvérsia em todas as demandas em que o poder público é demandado pelo pagamento de indenização por ineficiência de política pública de tratamento de esgoto. 



    Cumprindo observar que o r. acórdão condenou a autarquia ora recorrente no pagamento do vultoso valor de R$1.895.991,75 por danos patrimoniais (enriquecimento ilícito) e de R$500.000,00 por danos morais coletivos, restando também presente a repercussão geral sobre o ponto de vista econômico. 



    Pelo exposto, requer seja reconhecida a existência de repercussão geral, para que seja admitido o conhecimento do presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 153, p. 7).



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente